Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-79.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-79.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA INES FERREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
SUELY DA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, ESPECIALMENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÕES RECURSAIS.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000070-79.2019.8.05.0233
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça